Tribunal: STF
Processo: ARE 1183370
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que manteve decisão assentando que a empresa Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 21, XII, f; e 100; e 173, § 1º, da CF/1988. Sustenta ser uma empresa pública prestadora de serviço público que atrai, portanto, o regime de precatórios.
    O recurso não deve ser provido. Isso porque a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a APPA estaria submetida ao regime de precatórios, por se tratar de entidade autárquica que presta serviço público. Precedentes: AI 331.146-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 390.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 380.939-AgR, Rel. Min. Eros Grau; e RE 842.996-ED, Rel.ª Minª. Cármen Lúcia.
    No entanto, a partir do advento da Lei nº 17.895/2013, do Estado do Paraná regulamentada pelo Decreto nº 11.562/2014, que transformou a APPA em empresa pública, esta Corte passou a decidir pela não aplicação do art. 100 da Constituição Federal nas execuções contra a referida entidade. Nesse sentido: AI 473.310-AgR-Segundo, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 904.368-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux; RE 861.191-AgR-segundo, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 1.013.766 AgR-EDv, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
    Publique-se.
          Brasília, 05 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator